Tribunal: TJBA
Processo: 8173535-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173535-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIVIA LIMEIRA BASTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8173535-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado
LIVIA LIMEIRA BASTOS OLIVEIRA e BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Q
uarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DA PARTE RÉ
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR